Tribunal: TJMT
Processo: 1004462-49.2024.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004462-49.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NEFROVITA - SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 26.737.289/0001-10 (APELANTE), MARKSON WESTER DE ANDRADE - CPF: 547.900.001-25 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - CNPJ: 26.574.769/0001-07 (APELADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO FLAVIO DE ANDRADE - CPF: 815.289.571-72 (ADVOGADO), LARISSA ALVES DA SILVA - CPF: 033.443.961-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO DA RÉ. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. JUROS DESDE O VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação monitória, rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial no valor de R$ 10.845,26, com incidência de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento das notas fiscais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Fatos relevantes: (i) ação monitória fundada em notas fiscais eletrônicas (NF 17381 e NF 18422) referentes a compra e venda mercantil de produtos alimentícios; (ii) notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias com assinatura; (iii) ausência de impugnação específica pela ré quanto à celebração do negócio jurídico, entrega das mercadorias e inadimplemento; (iv) embargos monitórios concentrados em questões processuais e teses genéricas sobre insuficiência probatória; (v) sentença que determinou incidência de juros moratórios e correção monetária desde o vencimento das obrigações; (vi) embargos de declaração rejeitados por ausência de omissão; (vii) período de aproximadamente nove meses entre o vencimento e a citação.

Requerimentos do recurso: (i) fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir da citação válida, com fundamento nos arts. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil; (ii) retificação da memória de cálculo com adequação do quantum debeatur ao novo marco temporal; (iii) preservação da correção monetária desde o vencimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar qual o termo inicial correto para incidência dos juros moratórios em ação monitória fundada em notas fiscais com vencimento certo e comprovante de entrega das mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória constitui procedimento especial destinado à formação célere de título executivo judicial quando o credor dispõe de prova escrita sem eficácia executiva. Não se trata de procedimento voltado à constituição da obrigação, mas à instrumentalização da cobrança de obrigação preexistente.

Notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias constituem prova escrita idônea para o ajuizamento de ação monitória, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de impugnação específica quanto à celebração do negócio jurídico, entrega das mercadorias e inadimplemento gera presunção de veracidade dos fatos não controvertidos, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, configura-se a mora ex re prevista no art. 397, caput, do Código Civil, operando-se automaticamente pelo simples decurso do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

O art. 405 do Código Civil, que determina a contagem dos juros desde a citação inicial, aplica-se exclusivamente às obrigações ilíquidas, sem termo certo ou que dependem de constituição judicial, hipóteses não configuradas no caso concreto.

O art. 240 do Código de Processo Civil expressamente ressalva a aplicação dos arts. 397 e 398 do Código Civil, estabelecendo que a citação constitui em mora o devedor apenas quando a mora não tenha sido operada pela lei civil. Trata-se de efeito subsidiário que não prevalece sobre a mora ex re.

A discussão judicial acerca da exigibilidade do débito não altera a natureza jurídica da obrigação nem desloca o marco temporal da mora já consumada pelo vencimento. A resistência do devedor ao pagamento não transforma obrigação líquida em ilíquida.

Admitir que os juros moratórios incidam apenas da citação em obrigações líquidas com termo certo criaria incentivo perverso ao inadimplemento, premiando o comportamento contrário à boa-fé objetiva e violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

Correção monetária e juros moratórios são institutos jurídicos distintos com naturezas e finalidades diversas. A correção monetária possui natureza recompositória e visa manter o valor real da moeda. Os juros moratórios possuem natureza compensatória e destinam-se a reparar o credor pelo tempo em que ficou privado do capital.

A cumulação de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento da obrigação não configura inflacionamento indevido do débito, mas correta aplicação dos consectários legais do inadimplemento previstos no art. 389 do Código Civil.

A rejeição dos embargos de declaração foi acertada, pois a sentença enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios com fundamentação nos arts. 389, 397 e 406 do Código Civil. Decisão contrária à tese da parte não configura omissão, mas rejeição fundamentada do argumento.

O recurso de apelação manifestamente contrário à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, sem fundamento relevante que justifique rediscussão da matéria, enseja majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Tese de julgamento:
“A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora “ex re”, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação”

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios recursais majorados em 2% sobre o valor atualizado da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, 397, 405, 406, 422 e 884; CPC, arts. 240, 341, 700, 701, 702 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0024045-56.2019.8 .11.0055, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039559-06.2021 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005511520208110087, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009041720228110077, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NEFROVITA – SERVIÇOS MEDICOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória movida por
NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (Id. 357422869).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, o termo inicial para juros de mora deve ser a partir da citação, bem como asseverou pela correta distinção entre correção monetária e juros de mora.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, para que os juros de mora incidam a partir da citação válida, que seja realizada a retificação da memória de cálculo com a adequação do “
quantum debeatur
” ao novo marco fixado para os juros moratórios, preservando-se apenas a correção monetária desde o vencimento (Id. 357422874).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento e manutenção da sentença objurgada (Id. 357422878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
NEFROVITA – SERVIÇOS MEDICOS LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória movida por
NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (Id. 357422869).

A insurgência recursal delimita-se, de forma expressa e específica, à questão do termo inicial dos juros moratórios. Sustenta a apelante que, tendo havido discussão judicial acerca da exigibilidade e extensão do débito, a mora somente se constituiria com a citação válida, nos termos dos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, e não a partir do vencimento das notas fiscais, como determinado pela sentença recorrida.

A controvérsia posta nestes autos exige, antes de qualquer consideração, a correta compreensão da natureza jurídica da ação monitória e, sobretudo, a adequada distinção entre os institutos da mora “
ex re
” e da mora “
ex persona
”, cuja confusão tem gerado equívocos interpretativos que, se acolhidos, conduziriam a resultados incompatíveis com a sistemática do direito civil e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A ação monitória, como é sabido, constitui procedimento especial destinado à formação célere de título executivo judicial, quando o credor dispõe de prova escrita sem eficácia executiva. Não se trata, portanto, de procedimento voltado à constituição da obrigação, mas sim
à instrumentalização da cobrança de obrigação preexistente
.

No caso concreto, a petição inicial foi instruída com notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias, devidamente assinados. A sentença recorrida consignou, de forma expressa, que
a parte requerida não controverteu especificamente nem a celebração do negócio jurídico de compra e venda mercantil, nem a inadimplência
. Incidiu, portanto, a presunção de veracidade prevista no artigo 341 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

“Art. 341. Incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se:

I - não for admissível, a seu respeito, a confissão;

II - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerar da substância do ato;

III - estiverem em contradição com a defesa, considerada em seu conjunto.

Parágrafo único. O ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial.”

A defesa apresentada pela apelante, tanto nos embargos monitórios quanto no presente recurso, concentrou-se em questões processuais e em teses genéricas sobre a insuficiência probatória, sem jamais negar, de forma específica e fundamentada, a existência da relação obrigacional, a entrega das mercadorias ou o inadimplemento das obrigações representadas pelas notas fiscais. Esta circunstância processual é determinante para a solução da lide, pois evidencia que não se está diante de obrigação controvertida em sua existência ou liquidez, mas apenas de resistência ao pagamento de dívida líquida, certa e vencida.

Estabelecida esta premissa fática, passo à análise da questão jurídica central: o termo inicial dos juros moratórios.

O Código Civil brasileiro, em sua sistemática sobre o inadimplemento das obrigações, estabelece duas modalidades distintas de constituição em mora: a mora “
ex re
”, prevista no artigo 397, e a mora “
ex persona
”, disciplinada no artigo 405. A distinção entre ambas não é meramente acadêmica, mas possui consequências práticas relevantes, especialmente no que concerne ao marco temporal de incidência dos juros moratórios.

Dispõe o artigo 397, caput, do Código Civil que "
o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
". Trata-se da consagração do princípio “
dies interpellat pro homine
”, segundo o qual, nas obrigações que reúnem determinadas características, o simples decurso do prazo estabelecido para o cumprimento constitui automaticamente o devedor em mora, dispensando qualquer ato de interpelação por parte do credor.

Para a configuração da mora “
ex re
”, exige-se a presença cumulativa de três requisitos: que a obrigação seja positiva, isto é, de dar ou fazer, não de abstenção; que seja líquida, ou seja, determinada ou determinável em seu objeto; e que possua termo certo, vale dizer, data definida para o vencimento. Presentes tais elementos, a mora opera-se automaticamente, independentemente de notificação, interpelação judicial ou extrajudicial, ou de qualquer outro ato do credor.

Por outro lado, o artigo 405 do Código Civil estabelece que "
contam-se os juros de mora desde a citação inicial
". Este dispositivo aplica-se às hipóteses em que a obrigação não reúne os requisitos da mora “
ex re
”, notadamente quando se trata de obrigação ilíquida, sem termo certo, ou que depende de constituição judicial. Nestas situações, a mora somente se configura com a interpelação do devedor, sendo a citação válida o marco temporal para a incidência dos juros moratórios.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico reforça esta conclusão. O artigo 240 do Código de Processo Civil, ao estabelecer os efeitos da citação válida, dispõe expressamente que esta "
constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 do Código Civil
". A ressalva é eloquente e não pode ser ignorada. O legislador processual reconheceu que, quando a mora já se operou pela incidência da regra material prevista no artigo 397 do Código Civil,
a citação não altera o marco temporal já consumado
. Trata-se de efeito subsidiário,
que somente incide quando a legislação material não estabelecer a constituição automática da mora
.

Aplicando estas premissas ao caso concreto, verifica-se, de forma inequívoca, que a obrigação objeto da presente ação monitória reúne todos os requisitos da mora “
ex re
”. Trata-se de
obrigação positiva, consistente no pagamento de quantia em dinheiro decorrente de compra e venda mercantil
. É obrigação líquida, pois
o valor é determinado e discriminado nas notas fiscais
, não dependendo de apuração posterior. E
possui termo certo, uma vez que as notas fiscais indicam expressamente as datas de vencimento das obrigações
.

A sentença recorrida, ao determinar a incidência dos juros moratórios desde o vencimento das obrigações, aplicou corretamente o artigo 397, caput, do Código Civil.
Não há, portanto, qualquer equívoco ou ilegalidade na decisão impugnada
.

A tese sustentada pela apelante, de que a discussão judicial acerca da exigibilidade do débito afastaria a aplicação da mora “
ex re
”, não encontra amparo na legislação, na doutrina ou na jurisprudência. A resistência do devedor ao pagamento, ainda que judicializada, não altera a natureza jurídica da obrigação. A necessidade de cobrança judicial não transforma obrigação líquida em ilíquida, nem faz desaparecer o termo certo de vencimento. O ajuizamento da ação não desloca o vencimento já consumado.

Admitir a tese recursal significaria criar um incentivo perverso ao inadimplemento. Todo devedor seria estimulado a resistir judicialmente ao pagamento, pois, ao fazê-lo, postergaria o termo inicial dos juros moratórios, beneficiando-se do próprio descumprimento contratual. O inadimplemento anterior à citação seria juridicamente irrelevante, e haveria verdadeiro prêmio ao comportamento contrário à boa-fé objetiva, princípio fundamental das relações contratuais, consagrado no artigo 422 do Código Civil.

Ademais, a tese da apelante viola o princípio da vedação do enriquecimento sem causa, previsto no artigo 884 do Código Civil. Se os juros moratórios incidissem apenas a partir da citação, o devedor se beneficiaria do próprio atraso, e o credor suportaria prejuízo pelo período compreendido entre o vencimento e a citação, havendo transferência patrimonial injustificada. O credor ficaria privado do capital durante todo este período, sem qualquer compensação, enquanto o devedor usufruiria gratuitamente de recursos alheios.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ACOMPANHADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – EMBARGOS REJEITADOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INJUNTIVA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É plenamente possível a utilização de notas fiscais com o comprovante de entrega de mercadorias como documento hábil ao ajuizamento da ação monitória. A autora logrou comprovar a entrega dos produtos, uma vez que foi apresentada nota fiscal acompanhada do respectivo comprovante de recebimento subscrito por terceiro e não impugnado pela demandada, sendo as mercadorias entregues na sede da empresa. Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros de mora . Precedentes do STJ
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0024045-56.2019.8 .11.0055, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO – MORA EX RE – JUROS INCIDENTES A PARTIR DO VENCIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade contratual, relativa à obrigação positiva e líquida e com termo certo, da qual resulta a mora ex re, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039559-06.2021 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – ASSINATURA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – RELAÇÃO JURÍDICA SOBRE A DÍVIDA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – EMBARGOS REJEITADOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Tratando-se de ação monitória, é desnecessária a apresentação de prova robusta quando os elementos comprobatórios são suficientes ao convencimento do Juiz da probabilidade do direito alegado. Nesse sentido, “A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria negociada, no endereço da adquirente requerida é suficiente para lastrear o manejo de ação monitória. Precedentes .”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 559231/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Dje 17/3/2015).
Por se tratar de crédito representado por notas fiscais com vencimento certo, os juros de mora de um por cento (1%) ao mês (artigo 406, do Código Civil) e a correção monetária pelo INPC para atualização do débito, a partir do vencimento da obrigação, estão em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, logo, não há falar em sua alteração
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005511520208110087, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITORIA – NOTAS FISCAIS FUNDADAS EM DUPLICADAS VENCIDAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA COBRANÇA – REJEITADA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – SÚMULA 481 DO STJ – ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O prazo prescricional de 03 anos previsto no art. 18 da Lei das Duplicatas, refere-se à pretensão da execução do título, portanto, não se destina à pretensão para o ajuizamento da ação monitória, a qual é fundada em documento firmado pelo devedor sem força executiva . 2. Rejeita-se a alegação de prescrição da pretensão do ajuizamento do feito monitório se na análise do período que medeia entre o vencimento das duplicatas e o ajuizamento da ação monitória não transcorreu o prazo de 05 anos, previsto no art. 206, § 5o, I, do CC. 3
. O termo inicial dos juros de mora no presente caso é o vencimento da duplicata, pois se trata de mora ex re, ou seja, decorre automaticamente do vencimento da obrigação
. 4. Tratando-se de instituição assistencial sem fins lucrativos com atuação comunitária, a gratuidade da justiça deve ser analisada de forma ponderada, visando à manutenção de suas atividades, que beneficiam a sociedade. Com base na documentação apresentada pela própria credora e nos termos da Súmula 481 do STJ, é necessária a reforma da sentença para conceder a assistência judiciária gratuita.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009041720228110077, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024) (destaquei)

A uniformidade jurisprudencial não é mero capricho formalista, mas exigência do princípio da segurança jurídica, corolário do Estado Democrático de Direito. A previsibilidade das decisões judiciais é essencial para a estabilidade das relações jurídicas e para a confiança dos jurisdicionados no sistema de justiça.

No caso concreto, não há qualquer circunstância excepcional que justifique solução diversa daquela consagrada pela jurisprudência. Ao contrário, o caso se amolda perfeitamente aos precedentes citados. Trata-se de
ação monitória fundada em notas fiscais com vencimento certo, acompanhadas de comprovantes de entrega das mercadorias. A obrigação é líquida, positiva e possui termo definido. O inadimplemento não foi especificamente controvertido
. Todos os elementos caracterizadores da mora “
ex re
” estão presentes.

A apelante também sustenta que a cumulação de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento configuraria "inflacionamento indevido" do débito. A alegação não procede. Correção monetária e juros moratórios são institutos jurídicos distintos, com naturezas e finalidades diversas, cuja cumulação é não apenas legítima, mas obrigatória, por expressa determinação legal.

A correção monetária possui natureza recompositória. Não constitui acréscimo ao valor devido, mas mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, corroído pela inflação. Visa evitar o enriquecimento sem causa do devedor, que, de outro modo, se beneficiaria da desvalorização monetária ao longo do tempo.

Os juros moratórios, por sua vez, possuem natureza compensatória. Destinam-se a reparar o credor pelo tempo em que ficou privado do capital, compensando-o pela impossibilidade de utilização dos recursos durante o período de inadimplemento. Têm caráter indenizatório, visando ressarcir os prejuízos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação.

Tratando-se de institutos com naturezas e finalidades distintas, não há qualquer “
bis in idem
” em sua cumulação.

No caso concreto, a sentença recorrida determinou a incidência de correção monetária pelo INPC e de juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês ou pela SELIC, conforme o artigo 406 do Código Civil, ambos desde o vencimento das obrigações. Trata-se de aplicação correta dos consectários legais do inadimplemento, em conformidade com a legislação e com a jurisprudência. Não há qualquer excesso ou inflacionamento indevido.

A tese da apelante, se acolhida, conduziria a resultado oposto ao pretendido pela legislação. O credor perderia os juros relativos ao período compreendido entre o vencimento e a citação, que, no caso concreto, corresponde a aproximadamente nove meses. Esta perda não encontra amparo legal e violaria o princípio da reparação integral, consagrado no artigo 389 do Código Civil, segundo o qual o credor deve ser integralmente ressarcido pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

Cumpre registrar, ainda, que a apelante opôs embargos de declaração contra a sentença recorrida, alegando omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios. Os embargos foram corretamente rejeitados pelo Juízo de Origem, que reconheceu tratar-se de mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Com efeito, não houve qualquer omissão na sentença recorrida. O Juízo “
a quo
” enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios, determinando sua incidência desde o vencimento das obrigações, com fundamentação nos artigos 389, 397 e 406 do Código Civil. A circunstância de a decisão ter sido contrária à tese defendida pela parte não configura omissão, mas simples rejeição do argumento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

MAJORO
os honorários advocatícios recursais em
2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026